Tribunal: TJMT
Processo: 1020145-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020145-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 015.288.765-20 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES registrado(a) civilmente como ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), LUCIANO KARIM JABRA RAMOS - CPF: 551.902.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE SOUZA GODOY - CPF: 022.154.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON SANTOS DE SENA - CPF: 795.552.095-53 (ASSISTENTE), MARCOS JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 923.370.155-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020145-71.2023.8.11.0002

APELANTE: DANILO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR AFASTADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – APREENSÃO DE POUCO MAIS DE 20KG DE COCAÍNA EM PODER DO RÉU – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INADMISSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIA DO ENTORPECENTE – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INADMISSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – INALTERADO O REGIME PRISIONAL FECHADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela, no julgamento do recurso.

A busca pessoal/veicular restará legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção. Existindo fundadas suspeitas que autorizam a ação policial, não há falar em nulidade das provas.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal atribuída ao agente.

Se o juiz da causa dosou corretamente a pena basilar, valorando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, mostra-se injustificável a diminuição dela.

Se os elementos dos autos não evidenciam a dedicação do réu [primário e de bons antecedentes] às atividades criminosas ou o envolvimento dele com organização criminosa, deve ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado.

A espécie e a quantidade de droga autorizam a imposição de regime prisional mais gravoso.

“A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.”
(TJMT, AP 1004513-78.2022.8.11.0086)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020145-71.2023.8.11.0002

APELANTE: DANILO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANILO TEIXEIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A defesa do apelante almeja, preliminarmente: 1) a concessão do direito de recorrer em liberdade; 2) a nulidade das buscas pessoal e veicular, visto que
“a guarnição policial, sem qualquer denúncia específica ou descrição do acusado ou do seu caminhão, resolveu ao seu bem prazer realizar a busca pessoal, celular e veicular”
.

No mérito, requer a absolvição do réu, argumentando que
“não foi encontrado qualquer elemento que leva crê que Danilo tinha consciência ou vontade de transportar/guardar os entorpecentes armazenados dentro da caixa de papelão deixada por uma colega de pátio, pois apenas prestou gesto solidário de ajudar”
.

Subsidiariamente, pede: a) a redução da pena-base para o mínimo legal; b) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto
“a conduta do réu revestiu-se do papel no máximo de mula”
; c) a alteração do regime fechado para o semiaberto, seja pela diminuição da pena ou detração do tempo de segregação provisória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020145-71.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar,
a nulidade das buscas pessoal e veicular
é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, após a análise do conjunto probatório.

A denúncia expõe que:

“Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1020145-

71.2023.8.11.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 08 de maio de 2023, por volta das 17h00min, no Posto Amazônia 30 (Antigo Posto América) na BR-070, bairro Primavera em Várzea Grande/MT, o denunciado DANILO TEIXEIRA DA SILVA mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam rondas no estabelecimento supramencionado, devido a diversas ocorrências de furtos de módulos de caminhão e venda de entorpecentes pelo pátio do posto. Nesse contexto, a equipe visualizou o caminhão Scania, de placa RPI1J00 e cor azul, estacionado em um local mais afastado dos demais veículos e com o denunciado DANILO em seu interior. Dessa forma, os agentes verbalizaram para que o denunciado descesse do veículo e apresentasse documentos de porte obrigatório, ocasião em que ele apresentou nervosismo durante a entrevista.

3) Diante das suspeitas, os agentes procederam busca pessoal e veicular, momento em que encontraram 20 (vinte) tabletes de Cocaína, no interior de uma caixa de ferramentas. Ao ser indagado sobre a substância ilícita, DANILO informou ter recebido a droga naquele local e que receberia as instruções para realizar a entrega via aplicativo WhatsApp.

4) Diante disso, DANILO TEIXEIRA DA SILVA foi encaminhado à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Todavia, em momento posterior expressou o desejo de ser novamente interrogado, sendo que no novo ato o denunciado negou a prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo que um terceiro indivíduo havia deixado uma caixa sob seus cuidados, mas que desconhecia o conteúdo de seu interior. (ID 122876802).”

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para a presença de cocaína – com peso total de 20.950 kg (vinte quilos e novecentos e cinquenta gramas).

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem afastou a preliminar de nulidade processual e reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia,
com base nos seguintes elementos probatórios
:

“(...)
Observe-se no caso concreto que havia, de fato, uma informação anterior acerca da realização de crimes patrimoniais, bem como do crime de tráfico de drogas no posto e, por essa razão, os policiais realizaram rondas e efetivas diligências ao se dirigirem ao local com o fito de averiguar a prática dos crimes em questão.

Neste momento, avistaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que seu caminhão encontrava-se em lugar ermo, distante de todos os demais veículos presentes no pátio, afastando-se, ao invés de buscar a segurança do local. Se não bastasse, se esquivou, até mesmo, de estar próximo das câmeras de segurança do estabelecimento, motivando a abordagem
.

É válido salientar ainda, que não há qualquer abuso ou ilegalidade na realização de entrevista informal com condutores de veículos. Isso porque, a exigência expressa no art. 240 do Código de Processo Penal e na jurisprudência atual disciplina a realização de busca pessoal, domiciliar e veicular sem justa causa para tal e, no caso, tal busca só ocorreu depois de verificada a situação de justa causa.

A vista disso, em entrevista informal, os agentes notaram que o acusado estava demasiadamente nervoso e com aparente tremor ante aos questionamentos feitos, contexto esse que, aliada às demais circunstâncias, justificaram a realização das buscas pessoal e veicular, momento em que foram localizadas na parte traseira do veículo 20 (vinte) tabletes de substâncias análogas à cocaína
.

Assim, pelos elementos angariados nos autos e, em consonância com o entendimento jurisprudencial, há de se considerar que as buscas estão devidamente amparadas por justa causa ou fundada suspeita, não havendo nenhum vício na apreensão do material entorpecente, razão pela qual AFASTO a preliminar arguida.

Mérito

Superadas as análises acerca da justa causa para a abordagem policial e da licitude das provas, passa-se a verificação quanto à imputação do crime de tráfico de drogas.

Da materialidade

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.119062-A01 e Laudo de Constatação 0764/2023 colacionados ao feito. Tal laudo é esclarecedor ao relatar que a porção recebida apresentou 20,950kg (vinte quilogramas novecentos e cinquenta gramas) de massa bruta e os exames indicaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.

Da autoria

A autoria também está devidamente elucidada.

O acusado, na fase extrajudicial valeu-se do direito constitucional ao silêncio (ID. no 119910378). Posteriormente, manifestou interesse em ser ouvido pela Autoridade Policial e apresentou a seguinte versão dos fatos
(ID. no 122876802):

“[...] QUE renuncia a garantia ao silêncio e deseja manifestar-se sobre os fatos; QUE perguntado há quanto tempo é motorista da Empresa Transpietro, respondeu que não é registrado da empresa, mas que trabalha como motorista de caminhão desde 20 anos de idade; QUE presta serviço de transporte de carga através de contrato: QUE perguntado qual era o itinerário que estava fazendo, respondeu que: carregou a carreta em VG na empresa Reciclagem e iria até Salvador/BA - Empresa Binatural ramo de Biodiesel; QUE perguntado qual era a carga que estava transportando, respondeu que era sebo bovino;
QUE perguntado o que fazia no posto de combustível Amazonas na Rodovia dos Imigrantes, momento em que foi abordado, respondeu que parou nesse posto onde iria jantar e pernoitar: QUE perguntado quem lhe entregou a droga para transportar, respondeu que por volta do início da noite, estava sozinho ajeitando para fazer a janta em seu próprio caminhão, quando um conhecido de vista do pátio do posto, caminhoneiro também, passou e deixou uma caixa de papelão, sem nenhuma etiqueta
; QUE essa pessoa era magro, alto, cabelo grisalho, pele moreno claro, aparentando ter 50 anos pra baixo;
QUE já tinha visto essa pessoa outras vezes no pátio do posto de combustível; QUE não sabe qual as características do caminhão dessa pessoa, nem sabe para qual transportadora ele trabalha
; QUE sabe que é colega de posto apenas;
QUE essa pessoa pediu para o interrogado olhar a caixa de papelão dizendo que iria buscar o caminhão dele e já retornaria
;
QUE essa pessoa deixou a caixa no chão, do lado de fora esquerdo, do terceiro eixo da sua carreta;

QUE no momento da abordagem o interrogado estava do lado de fora do caminhão; QUE a caixa de papelão estava do lado de fora também
; QUE perguntado se a tela do seu celular estava trincada, respondeu que não sabe se é a tela ou película que estava trincada; QUE o interrogando autoriza o acesso ao seu aparelho celular apreendido; QUE perguntado se recebeu alguma mensagem via whatsapp de quem lhe contratou, respondeu que não recebeu nenhuma mensagem; QUE as afirmações dos policiais militares na ocorrência não são verídicas; QUE não recebeu a carga e que não iria transportar a carga; QUE a carga também não estava no interior da sua carreta

[...].”

Em sede judicial (mídia), afirmou que estava preparando algo para comer, quando um conhecido do posto perguntou se poderia deixar uma caixa de papelão sob sua guarda para que pudesse buscar o caminhão e retornar para buscá-la, já que estava pesada para continuar carregando a pé. Pouco tempo depois de ter aceitado o pedido, os policiais chegaram ao local e, após revista pessoal e veicular, nada encontraram. Por fim, negou ter conhecimento da existência da droga armazenada na caixa de papelão, afirmando não ser de sua propriedade
.

A testemunha Renan de Souza Godoy, policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado, em juízo, (mídia), narrou que o local da ocorrência é conhecido pela existência de furtos/roubos de veículos e a realização de tráfico de drogas. A vista disso, realizavam rondas nas proximidades, momento em que avistaram um caminhão em um lugar ermo, mais afastado dos demais veículos estacionados no posto e que estava, inclusive, distante das câmeras de segurança do estabelecimento comercial
. Frente a isso, decidiram realizar a abordagem, fazer alguns questionamentos ao motorista que estava no interior do caminhão e solicitar a apresentação de seus documentos pessoais.

Nesse momento, esclareceu que notaram que o abordado estava tremendo e esboçou bastante nervosismo, razão pela qual decidiram realizar as buscas pessoal e veicular, sendo encontrada, em seguida, uma caixa de papelão contendo 20 tabletes de substância análoga à cocaína na parte traseira do caminhão
.

Em entrevista, o acusado informou primeiramente que desconhecia a existência de droga, porém, em um segundo momento, confessou que iria transportar a droga e tudo seria resolvido via aplicativo de mensagens “WhatsApp
”.

Corroborando a narrativa em juízo, trago à baila o testemunho do policial militar Luciano Karim Jabra Ramos prestado em sede extrajudicial. Colha-se:

“[...] QUE o Depoente estava em rondas pela Avenida Imigrantes e resolveu fazer rondas no Pátio do Posto Imigrantes, sendo que há diversas ocorrências de Furtos de módulos de caminhão e vendas de Entorpecentes pelo pátio do referido Posto; QUE o Depoente visualizou que havia uma carreta de placas RPI1J00 de cor azul estacionada em local mais afastado dos demais veículos que ali estavam; QUE a GU PM ao se aproximar para averiguar, constatou que havia um indivíduo no interior do veículo; QUE foi verbalizado para o indivíduo descer do veículo e que apresentasse as documentações de porte obrigatório, momento esse em que o indivíduo apresentou nervosismo durante a entrevista; QUE o Depoente suspeitando da atitude do suspeito, resolveu então fazer busca pessoal e veicular, onde foi encontrado dentro da uma caixa de ferramenta 20 tabletes de substância análogas a cloridrato de cocaína; QUE perguntado ao suspeito DANILO TEIXEIRA DA SILVA sobre as substancia encontradas no veículo, respondeu que as substâncias não pertencem a ele, que recebeu essas substâncias de uma pessoa desconhecida ali no pátio do posto, e que sua função seria apenas de deixar em local que ainda seria informado via aplicativo whatsapp, onde o mesmo ainda relatou que não conhece a pessoa que teria entregue os tabletes, e que tudo seria negociado via através aplicativo whatsapp; QUE diante dos fatos narrados acima, o suspeito foi conduzido com uso de algemas e entregue sem lesões corporais nesta central de flagrantes para providências cabíveis [...]” (g.n)

Como se vê, as versões dos policiais na fase judicial e extrajudicial apresentaram-se harmônicas entre si, estando em consonância, inclusive, na descrição de todos os pormenores da ação policial.

Logo, a responsabilidade penal do acusado pelo entorpecente e a sua destinação mercantil ficou evidente pelos elementos probatórios contidos nos autos, mormente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, que, realizaram a busca veicular e localizaram no caminhão de posse do acusado DANILO TEIXEIRA DA SILVA o montante de 20,950kg (vinte quilogramas novecentos e cinquenta gramas) de COCAÍNA.

É evidente que merece crédito a versão dos valorosos policiais, que se manteve inalterada desde o início dos procedimentos, não se revelando contraditória ou indigna de validade. Ressalte-se ainda, que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

(...) Assim sendo, da mesma forma que a materialidade, também a autoria do crime de tráfico de drogas restou indubitavelmente demonstrada, vez que o acusado DANILO TEIXEIRA DA SILVA, manteve em depósito ou, ao menos guardou o material entorpecente com o intuito de transportá-lo de um lugar para outro, quando fora realizada a sua prisão.

Além da tese de absolvição por não existir prova suficiente para proferir sentença condenatória, a tese defensiva de erro de tipo também não é capaz de prosperar, haja vista que se encontra complemente isolada do conjunto fático-probatório angariado nos autos
.

Ao afirmar a ausência de conhecimento prévio sobre a droga apreendida no veículo em que estava o acusado, a defesa trouxe para o debate o teor do art. 20 do Código Penal, o qual dispõe que “o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei” e, processualmente, as implicações dos art. 156 do Código de Processo Penal e art. 373 do Código de Processo Civil, uma vez que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Em síntese, cumpria ao Ministério Público comprovar sua alegação de que o acusado tinha em depósito ou estava transportando ou guardando as drogas na ocasião dos fatos e isto está absolutamente comprovado no feito.

É evidente que as drogas estavam em poder do réu, aliás, isso é incontroverso. Já à defesa incumbia o ônus de comprovar a sua tese, ou seja, o fato impeditivo da pretensão do órgão ministerial, que seria demonstrar a presença da excludente de tipicidade invocada
.

Veja-se que a Defesa cinge-se em alegar o erro de tipo sem trazer qualquer comprovação a respeito. Alega versão isolada de que um terceiro desconhecido deixara a droga no local e o acusado, incauto, a guardou sem saber do que se tratava. Como se vê, além da mera alegação, nada trouxe de concreto acerca da versão
.

Consta da informação policial que no pátio do posto em questão havia sistema de câmeras e suas imagens poderiam corroborar a versão, mas somente se DANILO tivesse escolhido a segurança de estacionar ao alcance das câmeras. Ao revés, como o próprio acusado optou por furtar-se à segurança das câmeras, escolhendo local ermo e distante em que não seria captado pelo monitoramento em questão, a Defesa ficou privada de produzir tal prova, certamente porque inverídica a tese. Aliás, a situação revela que, na verdade, o réu esquivava-se de qualquer dispositivo que pudesse registrar sua presença no local, certamente em função do ilícito que perpetrava
.

Ademais, a instrução revelou justamente o contrário, ou seja, a plena ciência do réu acerca da ilicitude em questão e a presença efetiva do dolo para o tráfico de drogas.
Aliás, se o acusado desconhecia que guardava coisa ilícita, por que razão furtou-se ao monitoramento e revelou-se tão aflito a ponto de tremer, ao ser entrevistado pelos policiais? Certamente por conhecer a ilicitude e querer a prática delitiva, elementos do dolo
.

(...)

Há ainda uma discussão a ser analisada. É que houve procedimento pericial no telefone celular do acusado sem autorização judicial, porém mediante sua anuência, o que está sendo objeto de divergência, haja vista a arguição de que o acusado teria se sentido coagido a dar tal anuência (Termo de Interrogatório - ID. no 122876802).

Sem ingressar na questão da extrema má-fé de tal alegação, uma vez que para o acesso ao conteúdo do aparelho apreendido bastaria um pleito ao Juízo que, naquele contexto do feito seria deferido, e, assim, da mesma forma se chegaria ao resultado, a teor do art. 157 e parágrafos do CPP, independentemente da anuência do acusado, sem a necessidade das autoridades “cometerem o crime alegado pela Defesa”, mas a verdade é a discussão revela-se desnecessária.

Isso porque, em que pese o Ministério Público tenha mencionado haver conversas ali registradas revelando a efetiva negociação do réu para a entrega daquela droga, o material probatório em questão não precisa, de qualquer sorte, ser objeto de valoração na presente sentença.

(...)

Nesse sentido, embora a quebra de sigilo dos dados seja um importante instrumento de prova, neste caso concreto, os demais elementos probatório obtidos durante toda a instrução, acerca das circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga, formaram um conjunto probatório robusto, seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva e a responsabilidade do acusado, sem qualquer contraposição probatória por parte da defesa acerca de sua tese, o que leva este juízo a entender que na atual quadra do processo, primeira ocasião em que se exerce um juízo sobre a prova e sua efetiva necessidade, afigura-se ela prescindível ou dispensável para a demonstração da culpa do réu, já tão evidente no feito, pelo que não será considerada.

De qualquer sorte, uma vez que os fatos restaram absolutamente esclarecidos no feito, a condenação é medida impositiva.”

Concessão do direito de recorrer em liberdade

Sem maiores delongas, se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva [expressiva quantidade de droga apreendida], não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela, no julgamento do recurso.

Da ilegalidade das buscas pessoal e veicular

Infere-se dos autos que os policiais militares, em razão da existência de diversas ocorrências de furtos/roubos de módulos de caminhões e vendas de entorpecentes no pátio do posto de combustível Amazônia [antigo América; localizado na Rodovia dos Imigrantes, Km 8,5, em Várzea Grande], fizeram rondas ostensivas no referido local, ocasião em que observaram um veículo [SCANIA/R540 A6X4] estacionado em lugar ermo, bem afastado das demais carretas que estavam no pátio e fora do alcance das câmeras de monitoração de tal estabelecimento, situação esta incomum entre os caminhoneiros que pernoitam em postos – onde geralmente se agrupam e, sobretudo, permanecem dentro do campo de visualização das câmeras por questão de segurança pessoal/patrimonial –, levantando suspeitas.

Diante disso, a guarnição se aproximou do veículo e realizou a abordagem do apelante [sem operar a revista pessoal], passando a fazer os procedimentos e questionamentos padrões da polícia militar, oportunidade em que o réu demonstrou extremo nervosismo, perceptível pela fala desconexa e pelas mãos tremulas, motivando as buscas corporal e veicular, quanto então foram encontrados 20 tabletes de cocaína no interior de uma caixa de ferramentas acoplada na parte externa do cavalo mecânico [o veículo que transporta a carreta].

A busca pessoal/veicular restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

No caso, as circunstâncias concretas acima delineadas, somadas, deixaram de ser simples parâmetro subjetivo [tirocínio] por parte dos agentes públicos para as revistas pessoal e veicular, caracterizando as fundadas suspeitas autorizadoras da ação policial, de modo a afastar a alegada nulidade processual.

Da absolvição

A despeito da tese de insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, suscitada pela defesa, compulsando-se os autos nota-se que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

O apelante não negou que foi detido na posse/guarda das drogas, mas sim que tivesse conhecimento da existência delas, aduzindo que estava apenas fazendo um favor para um caminhoneiro,
“conhecido
de vista
do pátio do posto”
[que sequer soube informar o nome dele], o qual lhe
“pediu para olhar a caixa de papelão, dizendo que iria buscar o caminhão dele e já retornaria”
.

Todavia, as escusas do réu de que a caixa de papelão pertencia a terceiro e que não tinha ciência dos entorpecentes nela armazenados – os quais estavam em sua posse –, se encontram isoladas do conjunto de provas.

Cabe ressaltar que o apelante foi interrogado duas vezes na delegacia. Na primeira oportunidade [em 8.5.2023], ele exerceu seu direito de permanecer em silêncio, mesmo estando acompanhado de advogado [Leandro Andrade do Carmo, OAB/MT no 27537/O]. A versão do réu de desconhecimento da droga surgiu somente na segunda ocasião [após dois meses, em 11.7.2023], quando constituiu outra advogada que solicitou à autoridade policial novo interrogatório dele, na fase do inquérito.

Em que pese o apelante aduzir que os entorpecentes estivessem no chão, dentro de uma caixa de papelão, perto do seu caminhão, os agentes policiais foram categóricos ao afirmar que as drogas foram localizadas no interior de um baú de ferramentas do veículo.

Não merece prosperar a argumentação da defesa de que se deve ser estimada a versão dada pelo réu [de que as falas dos policiais são inverídicas] em detrimento das declarações firmes e coerentes dos agentes públicos.

É assente o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes policiais possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal no 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo acusado.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com o escopo de vinculá-lo
às drogas.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
[1]
, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, ante a ausência de versão verossímil apta a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Restando comprovada a materialidade e autoria delitivas, não há falar em absolvição por ausência de dolo, mormente porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar que, de maneira alguma, tinha conhecimento sobre a existência da droga apreendida, quando o ônus probatório lhe pertencia.”
[2]

“A assertiva de que ‘a acusação é quem tem de fazer a prova. A defesa não tem que provar sua versão’ reproduz um dos maiores sofismas cravados na atividade forense em benefício da dúvida. Obviamente não cabe à defesa produzir prova negativa - ou provar o que não se fez. Mas tem, sim, de ‘provar a sua versão’” (TJMT, AP NU 0001653-92.2018.8.11.0044).
[3]

Do apenamento

O juiz da causa afastou o tráfico privilegiado entendendo que
“os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção do acusado em grupo criminoso,
ainda que somente na ocasião
”
.

Entretanto, em que pese a quantidade de cocaína apreendida [pouco mais de 20kg] e a intolerância desta Câmara Criminal com a traficância em relativa escala, não há outros elementos que possam confirmar – sem dúvida – a dedicação do réu às atividades ilícitas ou o envolvimento dele com organização criminosa, visto que: a) a droga não estava ocultada em compartimento preparado [fundo falso, mocó, tanque de combustível, etc.], mas em local de fácil acesso; b) não foi reconhecido o transporte interestadual; c) inexiste informações a respeito da origem e do destino dos entorpecentes; d) não houve participação de batedor, etc,.

Portanto, deve ser reconhecido o benefício em favor do apelante.

Passo à dosimetria

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 7 anos de reclusão considerando – corretamente – a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido [20.950 kg de cocaína].

Diante dessas circunstâncias, a elevação da pena basilar em dois anos acima do mínimo legal não se afigura desproporcional [art. 42 da Lei no 11.343/2006], a justificar a sua conservação.

Destaco precedente do STJ:

“Considerando que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, consideradas a natureza altamente deletéria e a grande quantidade de cocaína apreendida [Quantidade de droga apreendida: 19,361 kg de cocaína bruta].”
[4]

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, identificada a minorante do tráfico privilegiado, elejo a fração de 1/6, ao sopesar a afirmação da defesa de que o apelante atuou na condição de mula –
“a conduta do réu revestiu-se do papel no máximo de mula”
.

Segundo entendimento do STJ,
“embora o desempenho dessa função (mula) não seja suficiente para denotar que o agente faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade”
[5]
.

Logo, ausentes outras causas de aumento ou diminuição, estabeleço a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e

583 dias-multa, mantido o regime fechado, diante da natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

O desconto do período de segregação provisória [preso desde 8.5.2023] da pena definitiva não autoriza a modificação do regime, sobretudo em razão da espécie e elevada quantidade de droga, de modo que caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante.

Nessa linha:

“Se a dedução do tempo de prisão preventiva não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e o regime fechado ter sido fundamentado na circunstância judicial desfavorável [quantidade e natureza da droga], cabe ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (STJ, AgRg no HC 673.125/MG).”
[6]

“A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.”
[7]

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, readequando a pena do réu DANILO TEIXEIRA DA SILVA para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, preservado o regime fechado.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021.

[2]
TJMT, Ap. no 6442/2013, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11/06/2015.

[3]
TJMT, Ap. no 0040915-21.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2021.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.765.006/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 30/9/2021.

[5]
STJ, AgRg no REsp 1906670/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021.

[6]
TJMT, N.U 1000485-65.2021.8.11.0098, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 26/09/2022.

[7]
TJMT, AP 1004513-78.2022.8.11.0086, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 03/06/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024